Tribunal: STF
Processo: RE 1108350
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ-DF. EMPRESA PÚBLICA. SELEÇÃO DE CANIDDATOS PARA INVESTIDURA EM EMPREGO PÚBLICO. OPERADOR METROVIÁRIO JÚNIOR. NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXIGÊNCIA DE SUBMISSÃO A PRÉVIA AVALIAÇÃO FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CANDIDATO CONSIDERDO INATPTO. ILEGALIDADE.



    1. De acordo com o art. 37, caput, da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverá observar, dentre outros, o princípio da legalidade.



    2. Não havendo norma legal estabelecendo a obrigatoriedade do exame de aptidão física para fins de ingresso no emprego público de operador metroviário júnior, deve ser considerada ilícita a eliminação do candidato em virtude de reprovação na referida avaliação.



    3. Apelação Cível conhecida e provida” (págs. 103 do volume eletrônico 2).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação aos arts. 37, I e II; e 114, I, da mesma Carta (págs. 12-27 do volume eletrônico 3).



    Em 31/8/2018, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 1.039 do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista a repercussão geral reconhecida nos Tema 992 (RE 960.429-RG/RN), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (documento eletrônico 12).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Presidência do TJDFT determinou o seu sobrestamento, a fim de que se aguardasse a apreciação do mérito do RE 960.429-RG/RN (pág. 5 do volume eletrônico 15).



    Em 4/7/2020, com o julgamento definitivo do paradigma, aquela Presidência negou seguimento ao recurso quanto à controvérsia objeto do Tema 992 da sistemática da Repercussão Geral mas, por entender que o apelo extremo continha questões outras não amparadas pelo precedente, determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal (págs. 15-16 do volume eletrônico 15).



    Inicialmente, registro que a discussão em torno da competência da Justiça do Trabalho para julgamento desta controvérsia está preclusa, ante a decisão do tribunal de origem que negou seguimento ao RE, neste ponto, sem que houvesse a interposição de recurso.



    Quanto aos demais fundamentos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.



    É que o Supremo Tribunal Federal, consoante a jurisprudência dominante, reconhece que a aplicação do art. 37, I e II, da Constituição, não colide com o princípio inserto no art. 173, § 1°, da mesma Carta.



    Logo, ao contrário do que afirma o recorrente, a exigência de lei formal para previsão de teste de aptidão física ou outro que restrinja a possibilidade de acesso, para candidatos à emprego público não viola aqueles dispositivos constitucionais. Este entendimento foi adotado nos seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DA COMPANHIA METROVIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (METRÔ/DF). EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE PARA EMPREGOS PÚBLICOS. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2015. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e desprovido” (RE 934.447-AgR/DF, grifei).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE LEI. PRECEDENTES. 



    1. É irrelevante para o desate da questão o objeto da investidura, quando em debate a violação direta do art. 37, I, da Constituição Federal.



    2. A exigência de experiência profissional prevista apenas em edital importa em ofensa constitucional. Precedentes.



    3. A investidura em cargo ou emprego das empresas públicas e sociedades de economia mista, regidas pela CLT, nos termos do art. 173, § 1º, da Constituição Federal, submete-se à regra constitucional do art. 37, II.



    4. Agravo regimental improvido” (RE 558833-AgR/CE, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei).



    “CARGOS e EMPREGOS PUBLICOS. ADMINISTRAÇÃO



    PÚBLICA DIRETA, INDIRETA e FUNDACIONAL. ACESSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. A acessibilidade aos cargos públicos a todos os brasileiros, nos termos da Lei e mediante concurso público e princípio constitucional explicito, desde 1934, art. 168. Embora cronicamente sofismado, merce de expedientes destinados a iludir a regra, não só foi reafirmado pela Constituição, como ampliado, para alcançar os empregos públicos, art. 37, I e II. Pela vigente ordem constitucional, em regra, o acesso aos empregos públicos opera-se mediante concurso público, que pode não ser de igual conteúdo, mas há de ser público. As autarquias, empresas publicas ou sociedades de economia mista estão sujeitas a regra, que envolve a administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sociedade de economia mista destinada a explorar atividade econômica esta igualmente sujeita a esse princípio, que não colide com o expresso no art. 173, PAR. 1. Exceções ao princípio, se existem, estão na própria Constituição” (MS 21.322/DF, Rel. Min. Paulo Brossard, grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator